Tribunal: STF
Processo: ARE 1447773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. UNIG. DIPLOMA. REGISTRO. CANCELAMENTO. REGULARIDADE. CURSO MINISTRADO ALÉM DA CAPACIDADE AUTORIZADA PELO MEC. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÃO. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ DA ESTUDANTE. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    4. Segue o teor da sentença:



    (...)



    A autora disse no depoimento pessoal que verificou que a FALC possuía autorização para a oferta do curso, ao acessar o site do Ministério da Educação. E realmente possuía, porém, apenas na modalidade presencial, em sua sede no estado de São Paulo, circunstâncias omitidas no depoimento.



    Além disso, deixou claro com suas afirmativas que as informações constantes do histórico escolar são falsas, já que não refletem o prazo de duração e o número de horas efetivamente cursadas.



    Nesse contexto, deve ser rejeitado o pedido de indenização por danos materiais, porquanto houve efetiva prestação de serviço educacional. É certo que a oferta do curso era ilegal, porém a autora sabia desse fato, conforme ficou demonstrado nestes autos.



    De igual modo, deve ser rechaçado o pleito de indenização por dano moral. A consciência da autora sobre a ilegalidade da oferta do curso é incompatível com os sentimentos de angústia, de sofrimento e de decepção, característicos do dano moral. Não houve quebra de legítima expectativa da autora em relação ao curso. A admissão da pretensão indenizatória equivaleria a consentir que a autora se beneficiasse da própria torpeza.



    (...)



    5. Como visto, a controvérsia decorre do cancelamento de diploma curso de Licenciatura em Pedagogia atribuido à Faculdade da Aldeia de Carapicuíba - FALC e registrado pela UNIG.



    6. Observa-se divergência entre as informações prestadas em depoimento pessoal pela recorrente no [evento 120, TERMOAUD1 e evento 120, VÍDEO2] a respeito do curso em questão, frente ao histórico acadêmico [evento 1, ANEXO6], notadamente quanto ao período de duração do curso e a carga horária.



    8. Ademais, o contexto no qual se insere o caso em apreço se mostra detalhadamente exposto nas informações prestadas pela Consultoria Jurídica Junto ao Ministério da Educação - MEC nas Informações nº 01651/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU no [evento 23, OUT5], as quais dão conta de um esquema de registro irregular de diplomas envolvendo a UNIG e outras 87 (oitenta e sete) instituições localizadas em 21 (vinte e uma) unidades da federação de todas as regiões brasileiras, relacionadas a 46 (quarenta e seis) cursos superiores em todas as áreas acadêmicas.



    9. No caso em exame, conquanto a autorização do curso de Licenciatura em Pedagogia obtida pela FALC contemple até 200 (duzentas) vagas totais anuais, no ano de 2010, primeiro ano da oferta do curso, ingressaram, conforme os registros na base de dados da UNIG 819 (oitocentos e dezenove) estudantes, número que em 2011 avançou exponencialmente para 5.220 (cinco mil duzentos e vinte) estudantes.



    10. Tudo considerado, emerge consentâneo com o quadro anômalo o cancelamento do diploma da recorrente expedido pela FALC e registrado pela UNIG, dado o notório contexto de irregularidades dos serviços educacionais prestados pela FALC nos parâmetros autorizados pelo MEC e seus consectários.



    11. De maneira que, a contextura factual e jurídica não se compatibiliza com os pressupostos concorrentes e embasadores da pretensa compensação a título de dano extrapatrimonial, nas cirunstãncias, à míngua de substrato jurídico favorável à demandante tanto no campo do dano material, quanto do dano moral. Mesmo porque, saliente-se, não comprovado na dinâmica fático-probante o desconhecimento da recorrente acerca do quadro das irregularidades que levaram ao cancelamento do diploma em questão, sob a ótica da boa-fé, in casu.



    12. Oportuno estabelecer a distinção da compreensão ora externada com o precedente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região no julgamento em 17/12/2021 do processo nº 5001045-08.2019.4.03.6130, relator Desembargador Federal PAULO SÉRGIO DOMINGUES, na medida em que naquele caso ficou configurada a boa-fé:



    "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMA. PORTARIA 738/2016. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ OBJETIVA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.



    1. Após a constatação de que a UNIG estaria cometendo irregularidades no registro de diplomas de outras instituições, foi instaurado processo de supervisão junto ao MEC visando à apuração de tais irregularidades. Em 27/7/2017, foi publicada a Portaria SETES n. 782/2017, tendo sido firmado, na ocasião, Protocolo de Compromisso, ficando previsto que a UNIG deveria adotar várias providências, entre elas identificar os diplomas irregulares que tenha registrado, bem como promovre as medidas subsequentes para cancelamento de tais diplomas, dando ampla publicidade a essa medida.



    2. O cancelamento do diploma do impetrante, por ato do Ministério da Educação (Portaria 738/2016) deu-se anos após a conclusão do curso e não foi promovida sua ciência pessoal.



    3. A FALC estava habilitada pelo MEC e era regular no tempo em que o impetrante realizou o curso.



    4. Constatada a aparente boa-fé do impetrante, este não pode ser prejudicado por irregularidades que não deu causa.



    5. Remessa necessária não Provida."



    13. Destarte, confirma-se a sentença, segundo a previsão do art. 39, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais-RJ



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente